Tribunal: TJSP
Processo: 1050075-27.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-03
Data de publicação: 2026-05-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

A Concessionária busca anular penalidade imposta pela Artesp no Processo Administrativo no 025.219/2017, no valor de R$ 99.025,46, por não cumprir procedimentos operacionais nas praças de pedágio.

Razões de Decidir. A concessionária teve oportunidade de defesa no processo administrativo, não havendo

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

A Concessionária busca anular penalidade imposta pela Artesp no Processo Administrativo no 025.219/2017, no valor de R$ 99.025,46, por não cumprir procedimentos operacionais nas praças de pedágio.

Razões de Decidir. A concessionária teve oportunidade de defesa no processo administrativo, não havendo prejuízo pela desconsideração de uma das imputações. A autuação baseou-se na Circular CIR.DOP 0008/13, que padroniza procedimentos operacionais. O fechamento prolongado irregular de pistas foi comprovado por registros fotográficos. A ampla defesa e o contraditório foram observados no processo administrativo. A penalização é válida diante da desconformidade com as obrigações contratuais.

Dispositivo. Recurso de apelação desprovido.